Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. MATÉRIA AGRAVADA RESOLVIDA EM OUTRA DECISÃO, ANTERIOR À RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O agravo de instrumento se insurge contra decisão interlocutória proferida em 06/12/2022. Entretanto, a matéria recursal foi resolvida em outra decisão, anterior, datada de 11/07/2022.
2. Ultrapassado o prazo legal para recorrer, se operou a preclusão temporal. Ainda, o recorrente deixou que o feito prosseguisse sem comportamento contrário à decisão, o que configura preclusão lógica.
3. Agravo interno conhecido e não provido.